Tribunal: TJMT
Processo: 1026668-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026668-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIS REGINA PAZ DA SILVA - CPF: 025.186.304-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno de nº
1026668-68.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Agravante: BANCO PAN S.A.

Agravada: ELIS REGINA PAZ DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de agravo interno interposto, com fundamento no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de submeter à controvérsia à apreciação do órgão colegiado.

2.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que as inscrições anteriores mencionadas na decisão monocrática não estavam ativas ou não eram concomitantes à data do ajuizamento da ação, constituindo mero histórico restritivo, o qual não teria o condão de afastar a reparação decorrente da nova inscrição indevida atribuída ao agravado. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da indenização por danos morais fixada na sentença.

3.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a existência de débitos anteriores pendentes e a adequada aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça diante do histórico de inscrições restritivas em nome da autora
.

5.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
No caso em exame, a decisão monocrática fundamentou-se na análise objetiva dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nos extratos de consulta ao SCPC juntados sob os IDs 362801869 e 362801870.

6.

A referida documentação evidencia que, anteriormente à inscrição promovida pelo Banco Pan S.A., ocorrida em março de 2024,
a consumidora já possuía registros restritivos decorrentes de débitos contraídos perante outras empresas, entre elas o Mercado Pago, com inclusões realizadas em 26/10/2023 e 17/11/2023,
relativas a obrigações vencidas anteriormente aos fatos discutidos na presente demanda.

7.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de inscrição legítima preexistente afasta a indenização por danos morais decorrente de anotação posterior, ainda que indevida, ressalvado o direito ao seu cancelamento. Nesse sentido, dispõe a Súmula n. 385:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

8.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de inscrição legítima preexistente ao apontamento impugnado. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que, à época da nova negativação, já havia registros restritivos anteriores em nome da recorrente, decorrentes de débitos não impugnados, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável.

9.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da inexistência do débito atribuído ao Banco Pan S.A., uma vez que a instituição financeira não comprovou a entrega e o desbloqueio do cartão. Todavia, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, limitando-se o direito da autora ao cancelamento da inscrição irregular, diante da existência de anotações legítimas preexistentes.

10.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES CONCOMITANTES NÃO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, junto ao cadastro do Banco Central, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços e origem da obrigação para manter a anotação, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), e por analogia, da anotação de prejuízo de dívida inexistente junto ao relatório de crédito, cabe indenização por dano moral, exceto quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). As provas apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes ou origem do débito inserido no campo prejuízo, pois se trata de telas sistêmicas desacompanhadas de outras provas.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Portanto, entendo que cabia ao banco comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, que legitimasse a inserção no campo “prejuízo”, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida não colacionou aos autos quaisquer meios de provas.

6.
Quanto ao dano moral, a sentença recorrida se pronunciou que se trata de anotação preexistente, contudo a parte Autora possui outras anotações concomitantes, não discutidas judicialmente, deve ser observada para improcedência do dano moral cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a referida Súmula é igualmente aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, ou seja, na mesma data.
[...]- (N.U 1040881-10.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).”

11.

Desse modo, as razões recursais não apresentam fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática, que aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes aos fatos comprovados nos autos.

12.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026